Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIA ADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESNECESSIDADE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO. DIREITO DISPONÍVEL.
1. A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória, conforme artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil.
2. Por se tratar de direito disponível, desnecessário o acompanhamento de advogado para formalização de acordo entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.